Tribunal: TJDFT
Processo: 0705283-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Ementa: Direito do Consumidor. Agravo de Instrumento. Plano de saúde. Cirurgia pós-bariátrica. Abdominoplastia, lipoescultura e mastopexia com prótese. Procedimentos reparadores e estéticos. Distinção. Provimento parcial.
I. Caso em exame
1. Custeio dos procedimentos de abdominoplastia, lipoescultura e mastopexia com prótese em paciente com sequelas de perda ponderal após cirurgia bariátrica. Natureza estética dos procedimentos, enquadramento nas hipóteses de cobertura obrigatória (Tema 1069 do STJ).
II. Questão em discussão.
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se os procedimentos de abdominoplastia e lipoescultura possuem caráter reparador ou funcional, obrigando a cobertura pelo plano de saúde; e (ii) saber se a mastopexia com prótese deve ser igualmente custeada, ou se o implante mamário possui natureza exclusivamente estética, afastando a obrigatoriedade de cobertura.
III. Razões de decidir.
3. A jurisprudência consolidada do STJ, no julgamento do Tema 1069, assegura a cobertura de cirurgias plásticas de natureza reparadora e funcional em pacientes submetidos a cirurgia bariátrica, visando a integral recuperação da saúde física e psicológica. 4. No caso concreto, restou comprovada a indicação médica para abdominoplastia e lipoescultura em virtude das sequelas decorrentes da perda de peso acentuada, enquadrando-se tais procedimentos na categoria de reparação funcional, impondo-se o custeio pelo plano de saúde. 5. Por outro lado, a mastopexia com prótese inclui elemento estético adicional – a inserção de prótese mamária –, cuja finalidade principal extrapola o caráter reparador, não se enquadrando na obrigação imposta no Tema 1069, especialmente por visar ao aumento do volume e contorno mamário.
IV. Dispositivo e tese.
6. Agravo de instrumento provido em parte.
Tese de julgamento: “1. A abdominoplastia e a lipoescultura, quando indicadas para correção de sequelas funcionais decorrentes de cirurgia bariátrica, impõem ao plano de saúde o dever de custeio, em conformidade com o Tema 1069 do STJ. 2. A mastopexia com prótese, por envolver implante de finalidade eminentemente estética, não integra a cobertura obrigatória para procedimentos reparadores, sendo legítima a exclusão do custeio da prótese mamária.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6o; CC, arts. 422; CDC, arts. 6o, I e 14; STJ, Tema 1069 (REsp n. 1.870.834/SP). Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.870.834/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, julgado em 25/11/2020, DJe 27/11/2020.